Tribunal: STF
Processo: HC 86774
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO FORMULADA QUANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE - SÚMULA 695/STF - IMPOSSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DE QUALQUER OFENSA AO “STATUS LIBERTATIS” - PEDIDO NÃO CONHECIDO.



           - A plena satisfação do débito penal opera efeitos processuais relevantes no plano da utilização formal do “habeas corpus”, que se torna inadmissível precisamente em face da inocorrência de qualquer situação de dano ou de perigo para a liberdade de locomoção física do paciente. Precedentes.